Tribunal: TJDFT
Processo: 0711707-62.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711707-62.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSVANDRO SANTHIAGO CHAVES DE ARAUJO APELADO: JOAO CARLOS DE ARAUJO, ANNA TEREZA COSTA VIEIRA, LUIZ ANTONIO FERREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por OSVANDRO SANTHIAGO CHAVES DE ARAUJO, em 07/10/2021 (ID 31510260), contra sentença proferida em 09/09/2021 (ID 31510255) que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem preparo por ser parte beneficiada com a justiça gratuita. Em contrarrazões, o apelado Luiz Antônio Ferreira Junior (ID 31510270) suscita preliminar de não conhecimento por intempestividade do apelo e Anna Tereza Costa Vieira (ID 31510273) defende o não provimento do recurso. João Carlos de Araújo não apresentou contrarrazões (ID 31510274). Brevemente relatado. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade do recurso, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. Na hipótese em tela, conforme consta nos autos, a sentença recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico – Dje em 13/09/2021, segunda-feira (Id 31510257), edição no172/2021, pág. 2065, considerada publicada, portanto, no dia útil seguinte, 14/09/2021, terça-feira, iniciando-se a contagem dos prazos no dia útil posterior, qual seja, 15/09/2021, quarta-feira (art. 4o, §§3o e 4o, da Lei no 11.419/2006). Logo, o prazo final para interposição do recurso, considerando-se 15 dias úteis, foi 05/10/2021, sendo intempestivo o recurso interposto somente em 07/10/2021. O apelante defende a tempestividade, nas razões do seu recurso, argumentando que foi registrada a ciência do julgamento recorrido no Sistema PJ-e somente em 20/09/2021, segunda-feira e, por isso, o encerramento do prazo se deu em 11/10/2021. Insta ressaltar que não obstante a ciência via sistema do PJE tenha sido realizada em data posterior (20/09/2021), prevalece, na espécie, a intimação via DJE, a teor do art. 4, §2o, da Lei no 11.419/2006. Até porque aquele foi o momento em que o patrono do apelante teve inequívoca ciência do teor da sentença, deflagrando assim o prazo recursal. A propósito, o STJ tem perfilhado o mesmo entendimento: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)(g.n) “AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 3o DO ART. 5o DA LEI N. 11.419/2016. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DESTA. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, embora o recorrente queira fazer crer que a sua intimação ocorreu por meio eletrônico em plataforma própria, nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, verifica-se, na realidade, que a mencionada intimação foi realizada mediante publicação no diário de justiça eletrônico. Incidência do disposto no art. 272 do Código de Processo Civil. 2. Havendo publicação no diário eletrônico, torna-se irrelevante o fato de ter ocorrido a intimação eletrônica, não podendo que se cogitar de descumprimento do disposto no § 3o do art. 5o da Lei n. 11.419/2016, na medida em que a publicação no DJe prevalece sobre os demais meios previstos de comunicação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1521267/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)(g.n) Em idêntica direção também já decidiu esta Corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 2.1. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do agravante, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação. 2.2. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo o apelo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. “(Acórdão 1385640, 07088067920218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - g.n A par dessas questões, não tendo a apelante interposto o recurso no prazo legal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Logo, inadmissível a apelação intempestiva. Ante o exposto, consoante o art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Ato contínuo, majoro os honorários advocatícios a que foi condenada o apelante em 2%, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, observados os benefícios da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora